Tribunal: STF
Processo: ADI 4416
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 307, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ACRESCIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 40, DE 19/12/2007. INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS. DISPOSITIVO QUE AUTORIZA A LIVRE ESCOLHA PELO GOVERNADOR NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE AUDITORES OU MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL APTOS À NOMEAÇÃO. OFENSA AOS ARTIGOS 73, § 2º, E 75,  CAPUT  , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 



    I. O modelo federal de organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas, fixado pela Constituição, é de observância compulsória pelos Estados, nos termos do  caput  art. 75 da Constituição da República.



    II. Em observância à simetria prescrita, entre os três indicados pelo Chefe do Poder Executivo estadual, dois, necessariamente e de forma alternada, devem integrar a carreira de Auditor do Tribunal de Contas ou ser membro do Ministério Público junto ao Tribunal. Enunciado de Súmula n. 653 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    III. O art. 307, §3º, da Constituição do Estado do Pará, acrescido pela Emenda Constitucional n. 40, de 19/12/2007, vai de encontro a esse modelo estabelecido na Constituição da República, ao prever que, caso não haja auditores ou membros do Ministério Público que preencham os requisitos estabelecidos na Constituição, a vaga passara à “livre escolha do governador”.



    IV. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada.